Tribunal: TJBA
Processo: 0001158-48.2006.8.05.0137
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0001158-48.2006.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Vilmario Carvalho de Andrade e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.
INTELIGÊNCIA DO ART.
413
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. EXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”.
TESE
DE LEGÍTIMA DEFESA. ART. 25 DO CP. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DO DOLO A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vilmario Carvalho de Andrade
, contra a Decisão de Pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Jacobina
/BA que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou o recorrente como incurso no tipo penal previsto no artigo 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.Narra a peça acusatória:
“Na madrugada do 13 de novembro de 2005, por volta das 03:30h, no povoado de bom Jardim, município de Caem, integrante desta comarca de Jacobina, o denunciado, agindo com animus necandi, e na posse de um pedaço de madeira semmaiores especificações, desferiu diversos golpes contra o Sr. Antonio Pereira Coutinho, mais conhecido como “Porrola”, atingindo-lhe a região da cabeça e lhe provocando as lesões corporais de natureza grave constatada no laudo pericial inserto no apuratório, só não alcançando o seu intuito homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, pouco antes do fato e por ocasião de evento ocorrido em um bar local, a vítima interveio em uma discussão travada entre o acusado e um seu amigo, Joaquim, momento em que o denunciado chegou a deflagrar tiros para o alto. Após a intervenção, seguiu para sua residência em companhia do amigo em questão, encontrando mais uma vez o acusado, surgindo, então, nova contenda, sem maiores conseqüências.
A
vítima foi deixada em casa pelo amigo, mas decidiu retornar ao bar e, neste retorno, fora surpreendido pelo denunciado com uma paulada na cabeça, desmaiando em seguida. A agressão fora presenciada por vizinhos locais, que intimidaram a continuação delitiva e prestaram socorro imediato a vítima. O acusado evadiu-se e se refugiou em um matagal as margens do Rio Itapicuru, sendo localizado e preso em flagrante delito após perseguição da Polícia local.”
(id 46265604/05/06)

3.
Ab initio,
observa-se que o Recorrente foi preso em flagrante no dia 14/11/2005, após diligências empreendidas pela autoridade policial, permanecendo custodiado até 10/01/2006, quando obteve o relaxamento da prisão
(id 46265713/14/15)
.

4.
Na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito da demanda, sendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, importando, tão somente, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

5.
O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada, do depoimento da vítima e das demais testemunhas ouvidas em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, do laudo pericial de exame de lesões corporais,
bem assim dos demais elementos reunidos nos autos.

6.
Outrossim,
não se vislumbram provas extremes de dúvidas que possibilitem o acolhimento do pleito absolutório nesta instância recursal, ou seja, não há neste momento provas seguras e incontroversas da configuração da excludente de licitude prevista no a
rtigo 25
do
Código Penal
, tampouco da alegada inexistência do
animus necandi
.

7.
Nesta quadra não se verificam elementos indiciários no
sentido
de que o recorrente tenha, efetivamente, reagido a provocações da vítima, amparado pela excludente da legítima defesa, de modo a dar contornos de razoabilidade para o acolhimento da pretensão defensiva neste juízo sumário de cognoscibilidade.

8.
Nesse contexto fático, não demonstrado de forma insofismável que o acusado não agiu com
animus necandi
, ou, que apenas reagiu em legítima defesa, descabido se revela o pleito absolutório.

9.
M
erece rechaço a tese de desclassificação do delito para lesão corporal, porquanto qualquer ilação nesse sentido seria precipitada a tirar do Juízo natural a possibilidade de análise e julgamento, segundo porque, a sede e gravidade da lesão, constituem indícios veementes de que o pronunciado buscava, até prova em contrário, ceifar a vida da vítima.

10.
Por conseguinte, não há que se cogitar, ao menos a esta altura, em desclassificação do delito para lesão corporal, pois a análise efetiva acerca da presença ou não do
animus necandi

na conduta perpetrada é, como se disse, constitucional e legalmente conferida ao Tribunal do Júri.

11.
Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr.
José Alberto Leal Teles
, opinando pelo improvimento do recurso.

12.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0001158-48.2006.8.05.0137
, proveniente da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram, como Recorrente,
Vilmario Carvalho de Andrade
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)